Tribunal: TJDFT
Processo: 0746768-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746768-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ISALBERTO SILVA ASSUNCAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 174416852 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por ISALBERTO SILVA ASSUNÇÃO, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, inclusive com deslocamento, para hospital da rede credenciada da parte agravante, sob pena de multa. Afirma, em suma, que não houve negativa de autorização de internação; que o serviço não era contratado para o prestador; que o seguro saúde é um contrato de reembolso; que o rol de prestadores credenciados está listado em endereço eletrônico; que o trâmite administrativo de localização de prestador se realizou antes da decisão liminar; que os tratamentos que não se caracterizem como urgência ou emergência estão sujeitos a prazo de carência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 52990103). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, não vislumbra o interesse processual na concessão do efeito suspensivo pretendido. Na petição de ID 175443638 (autos de origem), a parte agravante declarou que a parte agravada já estava internada em hospital da rede credenciada desde 3/10/2023, em data anterior ao ajuizamento da ação. A parte agravada, por seu turno, afirma que a internação só ocorreu em 6/10/2023, após a decisão liminar. A discussão sobre a existência de vaga em hospital da rede credenciada por ocasião do atendimento é questão que demanda a adequada instrução probatória. Nesse momento processual, não se verifica o interesse em suspender os efeitos da decisão, seja porque a parte agravante alega ter disponibilizado hospital em tempo hábil, seja porque a parte agravada já recebeu alta hospitalar do estabelecimento, conforme petição de ID 177141733 (autos de origem). Observe-se que a discussão não se refere à inexistência de obrigação contratual de custeio do tratamento emergencial, mas na disponibilização ou não de local apto para receber a parte agravada, circunstância a depender de dilação probatória, assim como eventual dano moral na conduta da parte agravante, a ser resolvida por ocasião do mérito. Portanto, diante da inexistência de interesse em suspender decisão que já produziu integralmente seus efeitos, não se constata a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora